Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-84.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008637-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (APELANTE), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), BIOSEG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 04.317.003/0001-04 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 799.792.461-20 (APELADO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.202.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA NO EXAME E NA CONTRAPROVA - EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS DIAS DEPOIS E COM NOVO MATERIAL – INCAPACIDADE DE SE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Exames realizados 91 dias após primeira coleta de material e com a utilização de amostras diferentes, não são capazes de demonstrar que os resultados anteriores produzidos pelo laboratório requerido estivessem errados.

Ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por BIOSEG LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA em desfavor de BIOSEG LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés solidariamente a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 20.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da citação, mais danos materiais, no importe de R$ 520,00, também acrescida de correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerado que a parte autora decaiu de parte do pedido (lucros cessantes), aplicou o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada na proporção de 80% pela ré e 20% pelo autor, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência gratuita.

APELAÇÃO de DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
(Id. 244165764): argumenta que a decisão de primeiro grau utilizou um laudo pericial inconsistente, vez que embasado unicamente nas alegações do autor, sem a devida análise técnica do exame toxicológico central do caso.

Sustenta que essa falta de fundamentação técnica específica resultou em um laudo parcial, que desconsiderou aspectos essenciais do exame e da coleta, o que compromete a imparcialidade da prova.

Aduz que, embora faça parte da cadeia de fornecimento, não deveria ser responsabilizada solidariamente pelo dano, dado que a responsabilidade direta pelo procedimento de coleta caberia à BIOSEG, que foi a entidade responsável por manusear e encaminhar a amostra inicial. Nesse sentido, a DB alega que a condenação solidária incorre em erro, porquanto não praticou o ato que teria gerado o dano alegado.

Contesta ainda o montante da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, ao argumento de que o valor não é proporcional ao prejuízo efetivamente causado. Requer redução substancial do valor, uma vez que considera a quantia arbitrária e excessiva para a situação dos autos.

Ainda, defende que sua atuação como laboratório receptor cumpriu com todos os padrões exigidos para a realização do exame, sem qualquer indício de falha ou erro no procedimento técnico que justifique a condenação. Reafirma que a metodologia empregada foi conduzida dentro das normas científicas estabelecidas e não há, portanto, motivos para a imputação de erro na análise em si.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar da apelante a condenação por danos morais e materiais.

Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório para um valor proporcional e razoável.

APELAÇÃO de BIOSEG LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
(Id. 244165764): defende que seguiu todos os procedimentos técnicos e padrões de segurança exigidos durante a coleta do material, notadamente porque a amostra foi coletada, armazenada e enviada ao laboratório receptor (DB - Medicina Diagnóstica) de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Alega que não houve falha em sua atuação que pudesse comprometer o resultado final do exame.

Questiona a decisão de ser condenada solidariamente com a requerida DB, vez que a coleta, embora realizada por sua equipe, não apresentava erro que pudesse alterar o exame toxicológico em questão. Defende que sua responsabilidade termina no ato de envio da amostra ao laboratório receptor, que é quem realiza o exame e emite o laudo.

Tal como a DB, a BIOSEG também sustenta que o valor da indenização por danos morais é excessivo e requer, portanto, a revisão e redução da indenização.

Por fim, destaca que a decisão de primeiro grau não trouxe elementos suficientes para justificar o abalo moral alegado pelo autor. Argumenta que o sofrimento do autor, no contexto da coleta e do resultado, não apresenta comprovação robusta nos autos e é insuficiente para respaldar a quantia elevada da condenação por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 244165770 e 244165771) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança, proposta por HOSPITAL ALEMÂO OSWALDO CRUZ em desfavor de MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI.

SENTENÇA
: julgou procedente, a presente “ação de cobrança”, promovida por Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em desfavor de Maria Lúcia Scalli De Solani, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 160.838,30, com juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10%, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

O autor, Sergio Araujo de Oliveira, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra DB - Medicina Diagnóstica Ltda. e BIOSEG Laboratório de Análises Clínicas. A motivação decorreu de alegada falha na prestação de serviço de exame toxicológico, cujo resultado positivo para substância entorpecente causou sérios prejuízos, com inclusão do impedimento temporário de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, fundamental para o exercício de sua profissão como motorista. Para demonstrar que sua profissão e fonte de renda dependiam da posse de uma CNH válida, apresentou sua Carteira de Trabalho, certificados de qualificação e registros de motoristas.

Alegou que, por erro no resultado do exame toxicológico, foi injustamente apontado como usuário de drogas, o que lhe causou constrangimento, abalo moral e danos materiais por ter pago por um serviço prestado incorretamente

.

Dos autos consta que o resultado positivo para cocaína foi realizado em uma amostra de cabelo do braço coletada em 15.08.2017 (Id. 244165658), com janela de detecção de 90 dias anteriores a data da coleta e método de análise por ENZIMAIMUNOENSAIO E ESPECTROMETRIA DE MASSA. Foi realizada pelo mesmo laboratório a contraprova e mediante o mesmo método, cujo resultado positivo foi confirmado (Id. 244165693).

Na sequência, em 14.11.2017, o autor realizou novo exame perante o laboratório Chromatox, o qual resultou negativa para o uso de cocaína. Conforme laudo anexado ao Id. 244165661, a amostra utilizada foi o pelo das pernas, janela de detecção de 150 dias antes da data da coleta e utilizado o método MDA 002-00.

A requerida DB - Medicina Diagnóstica Ltda alegou que não teve responsabilidade pela coleta da amostra, porque esta foi realizada pela BIOSEG. Por outro lado, a requerida BIOSEG Laboratório de Análises Clínicas defendeu que seguiu todos os procedimentos técnicos corretos durante a coleta e transporte da amostra. Sustentou que, mesmo fazendo parte da cadeia de serviço, sua responsabilidade deveria ser limitada ao procedimento de coleta, logo, não pode ser responsabilizada pelo exame propriamente dito, realizado pela DB.

No curso do processo, foram produzidas provas documentais e periciais para apurar a possível falha no serviço prestado e as responsabilidades de cada um dos envolvidos.

O laudo pericial, solicitado para dirimir controvérsias quanto à veracidade e precisão do exame toxicológico, indicou falhas na prestação do serviço das empresas envolvidas. O perito concluiu que houve erros no manejo do material e possíveis inconsistências no processo de análise que poderiam comprometer a confiabilidade do resultado apresentado. A perícia ressaltou que o resultado positivo, utilizado para embasar a negativa de renovação da CNH, não demonstrava a devida segurança técnica e, por isso, poderia ser incorreto
. Ainda, acrescentou que o último exame realizado, a qual restou negativo, foi realizado com uma amostra de pelo, cuja janela de detecção, em regra é de 270 dias. Assim, considerado o lapso de 270 dias, concluiu a perita que o segundo laudo invalidou o primeiro laudo realizado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Determinou a condenação solidária das rés, DB - Medicina Diagnóstica Ltda. e BIOSEG Laboratório de Análises Clínicas, ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 520,00 por danos materiais. A decisão fundamentou-se na conclusão do laudo pericial, que evidenciou falhas no serviço prestado. A condenação por danos morais levou em consideração o abalo emocional e o constrangimento sofrido pelo autor devido à negativa de renovação da CNH, essencial para sua profissão, bem como a responsabilidade objetiva dos laboratórios, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor
.

A controvérsia, portanto, está em saber se cabível a reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, se cabível a redução do montante indenizatório fixado.

De início, com relação a responsabilidade solidária dos laboratórios requeridos, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O artigo 7º, parágrafo único, do CDC, prescreve que:
"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Neste caso, tanto DB - Medicina Diagnóstica Ltda. quanto BIOSEG Laboratório de Análises Clínicas participaram, cada qual com uma etapa distinta, do processo de coleta e análise do material para o exame toxicológico do autor. Ambas são, portanto, responsáveis pelo serviço prestado e respondem solidariamente pelas falhas ocorridas em qualquer etapa da prestação de serviço ao consumidor.

Lado outro, com relação a reparação civil, esta pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Sobre os requisitos para que se configure a responsabilidade civil, leciona Rui Stoco:
na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro
(in Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

No caso, como se trata de uma relação de consumo a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe da prova do dolo ou culpa da empresa.

No entanto, em que pese os documentos apresentados na fase instrutória da ação, não restou demonstrado que o primeiro resultado e a correspondente contraprova, reputados como errôneos pelo autor, decorressem de erro praticado pelos laboratórios apelantes.

Ainda que no segundo e terceiro exames os resultados tenham sido diversos, restou claro que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas depois de passados 91 dias da primeira coleta de material, razão pela qual não demonstra que os resultados anteriores estivessem errados.

Com relação ao laudo pericial realizado nos autos, de início, há que se considerar que ele foi realizado de forma indireta, ou seja, somente com os documentos apresentados aos autos pelas partes. Embora a referida perita indique que a amostra colhida de pelo apresenta uma detecção geral 270 dias, da análise dos exames realizados, consta que o primeiro deles, objeto de questionamento, foi realizado em 15.08.2017 e apresentava janela de detecção de 90 dias; e o terceiro exame, realizado por laboratório distinto, cujo resultado deu negativo, foi colhido em 14.11.2017 e com janela de detecção de 150 dias. O período de detecção informado em cada exame não foi objeto de questionamento pelo autor e se o referido exame apresenta a informação de forma expressa, deve os períodos serem considerados em detrimento da previsão genérica apresentada pela perita, notadamente porque cada laboratório utiliza método próprio e somente ele pode determinar, de forma prévia, a janela de detecção.

Considerado as datas da coleta e respectivas janela de deteção, têm-se que o terceiro exame, com janela de detecção de 150 dias, abrangia o período até 17.06.2017, enquanto o primeiro exame, com janela de detecção de 90 dias, abrangia o período até 17.05.2017.

Desta feita, como o lapso temporal entre 17.05.2017 e 17.06.2017 não se insere na janela de detecção do terceiro exame, que resultou negativo, não há como assegurar que o resultado positivo do primeiro exame foi notadamente incorreto, porquanto neste lapso de um mês, havia a possibilidade de consumo da substância.

Ainda que laudo pericial realizado nos autos aponte a possibilidade de ocorrência de falhas no procedimento de coleta no primeiro exame, o certo é que a possibilidade de consumo entre 17.05.2017 e 17.06.2017, fragiliza a tese de ocorrência de erro no exame realizado em 15.08.2017.

Ademais, o material colhido em outro momento, depois de mais de 90 dias da coleta do primeiro e com amostras diferentes, pode de fato produzir resultados diferentes, logo não constituem prova de erro cometido no primeiro exame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INVALIDADE PARA O FIM ESPECÍFICO, PORQUANTO REALIZADOS VINTE E TRÊS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em questão, o requerente se submeteu a exame toxicológico para admissão em atividade laboral como motorista profissional. A primeira amostra foi positiva para cocaína e benzoilecgonina e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. 2. Coletas realizadas em momentos diversos, com 23 (vinte e três) dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas. 3. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. 4. Inexistentes os requisitos necessários para a responsabilização civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05232331020188090006, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Portanto, como os documento colacionados não comprovam que os laboratórios requeridos tenham efetivamente errado no resultado do exame toxicológico do autor,
inexiste falha na prestação dos serviços, logo, se não há ato que possa ser reputado como ilícito ou irregular, não há que se falar em dever de indenizar
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro. (N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Nesse passo, à míngua dos requisitos que ensejam a reparação civil, comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso dos requeridos,
para julgar a ação improcedente. Inverte-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024